Tribunal: TRF3
Processo: 5000785-32.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1108/1327)

5000785-32.2017.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000785-32.2017.4.03.6119

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MAURO SANTOS MATIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE HENRIQUE DE BRITO - SP368964-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FATIMA KATIENY VIEIRA - SP363494-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento de vínculos anotados em CTPS, o enquadramento de atividade como especial e os critérios de correção monetária e juros de mora fixados.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os vínculos anotados em CTPS podem ser reconhecidos como tempo de serviço comum; (ii) saber se a atividade exercida pelo autor autoriza o enquadramento como especial nos períodos indicados; (iii) saber se os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora fixados na decisão devem ser alterados.

III. Razões de decidir

4. A autarquia limitou-se a reiterar argumentos já apreciados no julgamento de sua apelação, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "O agravo interno não comporta provimento quando se limita à reiteração de argumentos já analisados, sem demonstração de ilegalidade ou erro na decisão agravada".

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §2o e §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000785-32.2017.4.03.6119

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE HENRIQUE DE BRITO - SP368964-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FATIMA KATIENY VIEIRA - SP363494-A

APELADO: MAURO SANTOS MATIAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, deu parcial provimento à sua apelação.

Volta-se contra o tempo de atividade comum e especial admitidos pela decisão recorrida. Insurge-se, ainda, contra os critérios de incidência dos acréscimos legais por ela estabelecidos.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

Limitou-se a reiterar, de forma genérica, os argumentos anteriormente trazidos no bojo de sua peça de defesa e de suas razões de apelação.

Nesse contexto, as questões levantadas pelo INSS foram expressa e exaustivamente abordadas no julgado recorrido, considerados os elementos de prova apresentados e os contornos jurídicos do caso sob apreciação. Confira-se:

"Persegue o autor o cômputo de trabalho registrado em CTPS, não admitido administrativamente, nos intervalos que se estendem de 1o/2/1981 a 30/4/1981, de 21/7/1981 a 30/7/1983 e de 8/9/1983 a 10/6/1986.

Referidos vínculos estão insertos na carteira de trabalho do requerente (id. 1958301, ps. 3/4).

Como é cediço, anotação em CTPS goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do enunciado no 12 das Súmulas do TST: “As anotações apostas pelo empregador na Carteira Profissional do empregado não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum”.

É pacífico na doutrina o entendimento de que as anotações na CTPS valem para todos os efeitos, como prova de filiação à Previdência Social, relação de emprego, tempo trabalhado e salário-de-contribuição (redação original do art. 19 do RGPS), exceto na presença de irregularidades que prejudiquem o conteúdo declarado.

Não é, deveras, do trabalhador o ônus de provar a veracidade das anotações de sua CTPS, nem de fiscalizar o recolhimento das contribuições devidas, estas que, na forma do artigo 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91, competem ao empregador efetuar.

Presunção relativa, como no caso, põe ao avesso o ônus da prova.

O autor prova as anotações e o INSS deve provar que não valem.

Em verdade, quando os dados constantes do CNIS não se coadunam com os apontamentos presentes na carteira de trabalho, deve-se preferir a interpretação mais favorável ao segurado, já que hipossuficiente (TRF4, AC 2002.70.00.070703-9, Rel. o Des. Fed. Victor Laus, DJ de 16.11.05).

Ademais, não há rasura que comprometa cronologia e literalidade dos períodos anotados.

Prevalece, assim, o ditado da Súmula 75 da TNU, a estatuir: "A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)".

Não se avistando, em suma, nenhum indicativo de não serem verídicas sobreditas anotações, reconhece-se em favor do autor tempo de serviço urbano, para efeitos previdenciários, nos períodos tomados de 1o/2/1981 a 30/4/1981, de 21/7/1981 a 30/7/1983 e de 8/9/1983 a 10/6/1986".

"Na hipótese em apreço, em grau recursal, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da especialidade para os períodos de labor tomados de 9/11/1989 a 2/8/2006, de 17/9/2007 a 26/4/2014 e de 27/4/2014 a 20/3/2017, durante os quais o autor desempenhou o ofício de "comissário de bordo" para "VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE"/"VRG LINHAS AÉREAS S/A".

Nesse contexto, analisada a prova carreada aos autos, verifica-se que é possível o enquadramento, como especial, dos intervalos de trabalho do promovente que se estendem de 9/11/1989 a 2/8/2006 e de 17/9/2007 a 26/4/2014 (DER).

Os elementos de prova aportados no feito evidenciam o exercício da função de comissário de bordo e a exposição habitual e permanente do autor a pressões atmosféricas anormais (hiperbáricas), situação expressamente contemplada pelos códigos 1.1.7 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964, 1.1.6 do Anexo ao Decreto no 83.080/1979 e 2.0.5 dos Anexos aos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, além da periculosidadeinerente às atividades aeronáuticas.

Com efeito, os aeronautas (pilotos, copilotos, comissários, etc.), bem como os aeroviários responsáveis pelos serviços de pista, manutenção, conservação, carga e descarga, recepção e despacho de aeronaves, possuem enquadramento específico nos códigos 2.4.1 do Anexo III do Decreto no 53.831/1964 e 2.4.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979, que classificam tais atividades como perigosas, penosas e insalubres, em razão dos agentes nocivos e das condições de risco a que ficam submetidos.

A jurisprudência desta Corte Regional, em harmonia com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a especialidade da atividade de aeronauta em razão da exposição a pressões atmosféricas anormais, por se tratar de condição intrínseca e indissociável do exercício da profissão. Repare-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. AERONAUTA. PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE ESPECIAL. 1. Quanto ao reconhecimento da especialidade das atividades do autor, entendo que a decisão impugnada, ao negar provimento à apelação do INSS, fê-lo em face da jurisprudência dominante desta Corte, e especialmente desta Oitava Turma, que vem reconhecendo a possibilidade de utilização de prova emprestada para o reconhecimento da especialidade da atividade de aeronauta, com sujeição a pressão atmosférica anormal. 2. A atividade do autor deve ser reconhecida como especial, nos termos dos códigos 1.1.7 do quadro a que se refere o art. 2o do Decreto no 53.831/64, 1.1.6 do Anexo I do Decreto n 83.080/79 e 2.0.5 dos Anexos IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, por ser clara a sua exposição a pressão atmosférica anormal. 3. Os laudos técnicos são claros em demonstrar que os aeronautas estão habitualmente expostos a pressão atmosférica anormal. A despeito de terem sido realizados em outros processos, dos quais o autor não foi parte, analisam as condições de trabalho de funções semelhantes àquela exercida pelo autor, dizem respeito a períodos de prestação de serviços semelhantes e foram realizados na mesma empresa em que o autor trabalhava. Ademais, as informações constantes do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da empresa em período imediatamente posterior ao ora analisado corrobora as informações dos laudos judiciais. 4. Não há lógica no argumento do INSS de que o laudo emprestado utilizado como prova nestes autos traz "somente a conclusão de que o colega da parte autora esteve exposto a pressão atmosférica anormal", uma vez que, por mero exercício de racionalidade, não se poderia entender que alguns aeronautas estariam expostos a pressão anormal e outros não. 5. É iterativa a jurisprudência desta Colenda Corte no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte. 6. No que se refere à necessidade de afastamento do segurado das atividades nocivas como condição à implantação da aposentadoria especial - artigo 57, § 8o, da Lei no 8.213/91 -, em recente julgamento, o C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 709, fixou a seguinte tese: "i) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. ii) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão". 7. Deve o segurado afastar-se de qualquer atividade especial como condição de recebimento da aposentadoria especial. 8. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (TRF3 - ApCiv 0003785-64.2016.4.03.6183, Relator: Desembargador Federal Luiz de Lima Stefanini - 8a Turma, Data: 4/3/2021).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL EM NOME DE TERCEIRO. EMPRESA DO MESMO RAMO POSSIBILIDADE. I - A decisão agravada esclareceu que foram trazidos aos autos para a comprovação da especialidade laborativa dos períodos controversos os seguintes documentos em relação às respectivas empresas: (i) "Varig" S/A Viação Aérea Rio-Grandense - em Recuperação Judicial, CTPS e PPP (sem constar assinatura do profissional legalmente habilitado), equivalente a formulário, que retrata o exercício da função de comissário de bordo, no interregno de 01.02.1988 a 14.12.2006; e (ii) VRG Linhas Aéreas, PPP, que apontam o trabalho, como comissário de bordo, com exposição a ruído (78dB, 81,9dB, 77,2dB, 77,4dB, 83,8dB, 83,2dB, 86dB, 79,7dB), no intervalo de 15.12.2006 a 06.03.2015 (emissão do PPP). Outrossim, na descrição da atividade o PPP foi indicado que estava sujeito a variação de pressão e temperatura. II - Em complemento, foram apresentados Laudos Técnicos produzidos para fins de instrução de ações previdenciárias propostas por outros segurados, em que os Peritos Judiciais concluíram que os comissários de bordo, laborando no interior de aeronaves da empresa Varig Linhas Aéreas S/A, sujeitam-se a pressões atmosféricas anormais, cuja condição é equiparável àquelas que se dão no interior de caixões ou câmaras hiperbáticas, ou seja, em pressões superiores à atmosférica. III - O decisum fundamentou ainda que as aferições vertidas nos laudos periciais devem prevalecer, pois foi levada em consideração a experiência técnica dos auxiliares judiciários, bem como realizada em empresa do mesmo ramo em que o autor exerceu suas atividades e funções, tendo sido emitidos por peritos judiciais, equidistante das partes, não tendo a autarquia previdenciária arguido qualquer vício a elidir suas conclusões. IV - Mantida a decisão agravada que concluiu pelo exercício da atividade especial dos períodos de 29.04.1995 a 30.05.2012 e de 01.06.2014 a 01.06.2015, dada a sujeição à pressão atmosférica anormal, nos termos do código 2.0.5 do Decreto no 3.048/1999, conforme se verificou dos mencionados laudos de terceiros elaborados por peritos judiciais, trazidos aos autos, os quais foram levados em consideração. V - Agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) interposto pelo INSS improvido” (TRF3, AC 5012960-26.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. SERGIO DO NASCIMENTO, 10T, Data do Julgamento 10/06/2020, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/06/2020).

Contudo, não prospera a contagem diferenciada de tempo de serviço para o período que vai de 27/4/2014 a 20/3/2017.

É que reconhecer especialidade para período posterior à data da jubilação (26/4/2014), tal como pretende o requerente, configuraria "desaposentação", questão que já foi definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 661.256, em 27/10/2016 (acórdão publicado em 28/9/2017), sob o regime da repercussão geral (Tema 503).

Nesse sentido, o Plenário do STF fixou tese sobre a questão: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei n. 8.213/91".

Desse modo, não há falar na existência de discussão ainda acesa a esse respeito. Deve o precedente referido ser seguido pelos demais órgãos do Poder Judiciário, perdendo objeto as alegações e teses contrárias a tal entendimento, nos moldes dos artigos 927, III, e 1.040, ambos do CPC.

Acerca do tema, trago à colação julgado desta Corte Regional (g.n.)

APELAÇÃO - DESAPOSENTAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA - O que o AUTOR pretende no presente feito é a concessão de nova aposentadoria, sem a necessidade de devolução de quaisquer valores referentes à aposentadoria que já usufrui, computando-se períodos posteriores à data de início de benefício da aposentadoria que atualmente usufrui. 2 - Ora, tal requerimento configura o pedido de desaposentação, sendo que no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação. 3 - Apelação do autor improvida" (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL - 1815901, ApCiv 0000206-89.2009.4.03.6107, Relator: Desembargador Federal Luiz Stefanini, 8a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 01/04/2019).

Ressumando: prospera o pleito de reconhecimento do caráter especial das atividades desempenhadas pelo autor somente nos interregnos que se alongam de 9/11/1989 a 2/8/2006 e de 17/9/2007 a 26/4/2014 (DER)".

"Ajusto e esclareço a incidência dos acréscimos legais.

Ao autor serão pagas, de uma única vez, as diferenças vencidas desde a data de início do benefício fixada neste julgado, respeitada a prescrição quinquenal e descontando-se o período em que tenha comprovadamente recebido benefício inacumulável, acrescidas de correção monetária, calculada na forma da Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, aplicadas as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Juros de mora contam-se da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002 e, a partir de então, à razão de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil). Desde de julho de 2009, incide a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE no 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE no 579.431.

A contar do mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará exclusivamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, acréscimo único que engloba correção monetária e juros de mora.

A partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136, em 09/09/2025, a correção do débito judicial aqui formado será calculada pelo IPVA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais juros de mora de 2% ao ano ou pela SELIC, dos dois índices o menor".

Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema n. 1306 do STJ).

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento de vínculos anotados em CTPS, o enquadramento de atividade como especial e os critérios de correção monetária e juros de mora fixados.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os vínculos anotados em CTPS podem ser reconhecidos como tempo de serviço comum; (ii) saber se a atividade exercida pelo autor autoriza o enquadramento como especial nos períodos indicados; (iii) saber se os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora fixados na decisão devem ser alterados.

III. Razões de decidir

4. A autarquia limitou-se a reiterar argumentos já apreciados no julgamento de sua apelação, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "O agravo interno não comporta provimento quando se limita à reiteração de argumentos já analisados, sem demonstração de ilegalidade ou erro na decisão agravada".

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §2o e §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão